Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS E DECIDAS EM RECURSO ANTERIOR. NÃO CABIMENTO. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESVIO DE FINALIDADE. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL SOLIDÁRIA ENTRE OS SÓCIOS. MEDIDAS CONSTRITIVAS. CABIMENTO. DIREITO DE REGRESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, as questões relacionadas ao cabimento da instauração do incidente de desconsideração e à aplicação da Teoria Maior, prevista no art. 50 do CC/02, foram devidamente enfrentadas no julgamento do AGI no 0735521-90.2023.8.07.0000 e estão preclusas, o que inviabiliza a rediscussão de matérias já debatidas e decidas em recurso anterior.
2. Segundo orientação do c. STJ, quando a citação ou intimação da parte ocorre via Correios, o prazo processual tem início na data da juntada do Aviso de Recebimento (AR) aos autos, devendo-se excluir o dia do começo e incluir o do vencimento, conforme art. 224 do CPC/15 e entendimento firmado no REsp 1.993.773. No caso concreto, o AR que comprova a citação da Agravante foi juntado em 30/8/2024 e a defesa apresentada em 23/9/2024, dentro do prazo legal, estando tempestiva a manifestação na origem. Revelia afastada.
3. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Considerando que o d. Juízo de origem apresentou de forma clara as razões que embasaram sua convicção, verifica-se que a decisão agravada cumpre os requisitos constitucionais e legais de fundamentação. Ainda que haja discordância da parte, foi devidamente exposta a ratio decidendi que levou à desconsideração da personalidade jurídica, com base no reconhecimento do abuso por parte da devedora, conforme consignado no Acórdão no 1788921. Assim, a decisão mostra-se suficientemente motivada, atendendo ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/15, não havendo que falar em nulidade.
5. Dos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 19/9/2019, sendo realizadas diversas diligências visando à satisfação do crédito, porém, sem êxito.
6. O sócio não pode se escudar na autonomia patrimonial para evitar responsabilidades quando comprovados desvio de finalidade, confusão patrimonial ou fraude, admitindo-se, nessas hipóteses, a constrição de bens particulares ou de empresas do mesmo grupo econômico.
7. No caso concreto, além do reconhecimento do desvio de finalidade, foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo em nome da empresa executada, sem resultado satisfatório. Esse cenário justifica a adoção de medidas constritivas contra a Agravante, após a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, como forma de viabilizar a execução que se arrasta desde 2019, em observância aos princípios da celeridade e eficiência da prestação jurisdicional.
8. Diante da desconsideração da personalidade jurídica fundada no desvio de finalidade ocorrida nos autos, não há falar em responsabilidade proporcional às quotas, pois, nessa situação casuística e excepcional judicialmente reconhecida, a obrigação dos sócios torna-se solidária e ilimitada perante o credor, preservando-se, contudo, o direito de regresso entre eles.
9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.